Tribunal: TJBA
Processo: 8027601-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8027601-53.2025.8.05.0000 – Comarca de Valença/BA

Impetrante: Camila Pita Miranda

Paciente: Rafael Estevam dos Santos

Advogada: Dra. Camila Pita Miranda (OAB/BA 68.900)

Impetrado: Juiz de Direito da 1
a

Vara Criminal da Comarca de Valença/BA

Processo de 1º Grau: 8001601-76.2025.8.05.0271

Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA, ROUBO MAJORADO, INCÊNDIO EM CASA HABITADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, NO ART. 250, §1º, II, “A”, E ART. 157, §2º, II E § 2º-A, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 1º, §1º, DA LEI 12.850/2013). REITERAÇÃO DE PEDIDOS. MATÉRIA EXAMINADA NO HABEAS CORPUS SOB Nº 8059124-20.2024.8.05.0000. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JULGADO EM 06.05.2025, QUANDO FOI REAPRECIADA A CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA APRECIAR O PRESENTE WRIT. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela advogada Dra. Camila Pita Miranda (OAB/BA 68.900), em favor de Rafael Estevam dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1
a

Vara Criminal da Comarca de Valença/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 09/10/2023, ainda pendente de cumprimento, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II (em relação à vítima Samuel), art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II (em relação à vítima Débora), art. 250, §1º, inciso II, alínea “a” (em casa habitada), art. 157, §2°, inciso II, e 2º-A, inciso I, todos do Código Penal, c/c art. 1º, §1º, da Lei n° 12.850/2013, todos na forma do art. 69, “caput”, do Código Penal, tendo sido pronunciado em 23/07/2024.

III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 82416020), o excesso de prazo na formação da culpa. Aduz, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Pugna, por fim, pela extensão do beneficio da liberdade provisória concedida aos corréus.

IV - Informes judiciais (ID. 84064092) noticiam in verbis: “[...] Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pelo paciente supracitado, alegando, em síntese que, com o término da fase instrutória, não subsistem fundamentos legais para custódia cautelar, especialmente considerando que o Requerente sempre se manteve acessível aos atos processuais através de sua defesa constituída. Pontuou que a manutenção do mandado de prisão revela-se “arbitrária e desproporcional”, uma vez que não atende mais aos requisitos necessários para a prisão preventiva. Por fim, alega que, além de já se ter ultrapassado e muito o período razoável para julgamento do processo, o requerente goza das mesmas qualidades dos demais réus que foram soltos. (ID 491650199). Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela manutenção da prisão preventiva do réu (ID 493158882), o que foi deferido, em ID 497556623. No que se refere à prisão preventiva do paciente, em relação à alegada ausência dos requisitos, presente o fumus comissi delicti, reforçado, ainda, pelos argumentos delineados na decisão de pronúncia, prolatada em 23/07/2024 (ID 454731889 dos autos n. 8000636-35.2024.8.05.0271), destacando-se o fato de o paciente ter sido reconhecido por mais de uma pessoa, no momento dos fatos. No que se refere ao periculum libertatis, verifica-se que o paciente, além de ser acusado de praticar crime extremamente grave, o que, por si só, justifica a manutenção da prisão, pela garantia da ordem pública, haja vista a gravidade em concreto do delito (STJ, RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019), supostamente é envolvido com o tráfico de drogas na região, sendo a prisão necessária para evitar novas práticas delitivas e, consequentemente, interromper o curso do crime e proteger a sociedade de novos danos. Ademais, quanto ao argumento defensivo de que um dos corréus teve a prisão preventiva revogada, trata-se de situações processuais distintas. No caso do corréu mencionado, o feito foi desmembrado, e a fase de instrução ainda não foi sequer concluída. Já em relação ao paciente, que já foi pronunciado, o processo encontra-se em estágio mais avançado, com instrução encerrada, aguardando apreciação do recurso da decisão de pronúncia, o que demonstra a existência de elementos concretos e consistentes a embasar a manutenção da medida extrema. Ainda que o paciente seja tecnicamente primário, tal circunstância, por si só, não é suficiente para justificar a revogação da prisão preventiva, sobretudo diante da gravidade concreta do crime imputado, a repercussão social da conduta e o fato de o paciente, até a presente data, estar foragido, mesmo tendo sido advertido por este magistrado em sede de audiência de instrução e julgamento, o que demonstra seu deliberado intento de se furtar à aplicação da lei penal. Dessa forma, permanece a extrema necessidade de manter-se a prisão, também pela integral aplicação da lei penal, evitando-se que, em caso de condenação, venha o paciente a evadir-se do distrito da culpa, condição prevista no art. 312 do CPP. Assim, a decisão que manteve a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, sendo legal, necessária e adequada ao caso concreto. [...]”

V - De proêmio, quanto às alegativas de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, bem como a extensão do beneficio de liberdade provisória concedida aos corréus, não merecem ser conhecidas, pois consubstanciam matérias já apreciadas por este órgão julgador, quando do julgamento de
mandamus

anteriormente impetrado em benefício do paciente (Habeas Corpus tombado sob nº 8059124-20.2024.8.05.0000), tendo, na ocasião, a ordem sido conhecida e denegada, à unanimidade, em sessão de 12 a 19.11.2024 (certidão de Id. 73356548 dos autos do mencionado
writ
).

VI - Do exame acurado dos fólios, verifica-se que foi interposto Recurso em Sentido Estrito (Autos n° 8000636-35.2024.8.05.0271) impugnando a decisão de pronúncia; sendo o feito julgado, em sessão realizada no dia 06/05/2025, sendo analisada a prisão do paciente e constatado que permaneceram inalterados os motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva e que estavam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, concluindo ser a manutenção da custódia cautelar medida de rigor.

VII - Como se vê, trata-se a presente impetração de mera reiteração de matéria já aventada, estando a impetrante, em verdade, a pleitear uma nova apreciação do que já fora examinado por esta Corte, inclusive em sede de Recurso em Sentido Estrito, sendo interposto Recurso Especial pelo paciente, que se encontra em trâmite, o que, por conseguinte, afasta a competência deste Colegiado para o processamento do presente feito, em observância ao princípio da hierarquia, preceituado no art. 105, I, alínea 'c' da Constituição Federal e ao quanto disposto no art. 650, § 1º do Código de Processo Penal.

VIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

IX – Ordem não conhecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8027601-53.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Valença/BA, em que figuram, como Impetrante, a advogada Dra. Camila Pita Miranda (OAB/BA 68.900), como Paciente, Rafael Estevam dos Santos e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Valença/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER da presente ação e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.